Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de impugnação de crédito manejada pelas agravantes em face da agravada, via da qual o eminente juiz da causa julgara parcialmente procedente a impugnação que apresentaram, determinando “a inclusão do crédito oriundo da CCB 00050974, no montante de R$89.754,97 (oitenta e nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), no Quadro-Geral de Credores, na classe quirografária, mantendo, no mais, inalterada a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial.”, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra na hipótese que legitima seu manejo, consoante apregoa o artigo 17 da Lei 11.101/05[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que as agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno com ou sem a formulação de contrariedade, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 17, Lei 11.101/05: “Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo” Destaque nosso